Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700112-87.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: GISELDA MARIA SILVA FIGUEIRA AGRAVADO: MARCUS VINÍCIUS ESTRELA PINTO DESPACHO GISELDA MARIA SILVA FIGUEIRA, por intervenção da Defensoria Pública do DF no exercício da Curadoria Especial, se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. De início, cumpre esclarecer que a agravante assinala na ID 29513903 - página 3 do apelo, partes e número diversos do processo em tela. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, nas razões recursais ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade proferido (ID 28140894) e pede a revisão da decisão que inadmitiu o recurso especial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo na análise da insurgência. A recorrente sustenta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A020